Tribunal: STJ
Processo: 5010630-35.2020.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721870 - SC
(2024/0300583-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RODEMAQ PECAS E SERVICOS LTDA
AGRAVANTE
: ROSALINO MILKIEWICZ
AGRAVANTE
: ANGELITA PLAZITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE ANDREATTA COSTELLA - SC017850
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU DO ARESP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA
83 DO STJ. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA QUE NÃO ATACA O
CONTEÚDO
JURÍDICO
DO
PRECEDENTE
PARADIGMA.
REQUISITO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, não se admitindo a decomposição
do provimento judicial em unidades autônomas, sob pena de
incidência da
.
Súmula 182/STJ

2. No caso concreto, o Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial
com base na ausência de prequestionamento e na aplicação da
, citando precedente específico desta Terceira Turma
Súmula 83/STJ
) sobre a impossibilidade de fixação de
(REsp 1.912.101/AC
honorários em casos de mera anulação de citação em embargos à
execução.

Documento eletrônico VDA56450567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: dfc713ad-5756-45cd-acbe-4aa8fe2032c2

3. Para o afastamento do óbice da
, incumbe à parte
Súmula 83/STJ
recorrente demonstrar, de forma analítica e pormenorizada, que o
entendimento adotado pela Corte de origem está superado por
jurisprudência mais recente ou que existe distinção fática (
) apta a afastar a incidência do paradigma, o que não
distinguishing
ocorreu.

4. A mera alegação de que o fundamento da
não se
Súmula 83/STJ
aplica por se basear em "precedente isolado" constitui impugnação
genérica e insuficiente, para ultrapassar o juízo de admissibilidade
recursal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: dfc713ad-5756-45cd-acbe-4aa8fe2032c2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721870 - SC
(2024/0300583-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RODEMAQ PECAS E SERVICOS LTDA
AGRAVANTE
: ROSALINO MILKIEWICZ
AGRAVANTE
: ANGELITA PLAZITO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE ANDREATTA COSTELLA - SC017850
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU DO ARESP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA
83 DO STJ. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA QUE NÃO ATACA O
CONTEÚDO
JURÍDICO
DO
PRECEDENTE
PARADIGMA.
REQUISITO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, não se admitindo a decomposição
do provimento judicial em unidades autônomas, sob pena de
incidência da
.
Súmula 182/STJ

2. No caso concreto, o Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial
com base na ausência de prequestionamento e na aplicação da
, citando precedente específico desta Terceira Turma
Súmula 83/STJ
) sobre a impossibilidade de fixação de
(REsp 1.912.101/AC
honorários em casos de mera anulação de citação em embargos à
execução.

3. Para o afastamento do óbice da
, incumbe à parte
Súmula 83/STJ
recorrente demonstrar, de forma analítica e pormenorizada, que o
Documento eletrônico VDA56227950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:12
Código de Controle do Documento: 2abaab84-6ec3-4937-8ee6-b0718cda8cc7

entendimento adotado pela Corte de origem está superado por
jurisprudência mais recente ou que existe distinção fática (
) apta a afastar a incidência do paradigma, o que não
distinguishing
ocorreu.

4. A mera alegação de que o fundamento da
não se
Súmula 83/STJ
aplica por se basear em "precedente isolado" constitui impugnação
genérica e insuficiente, para ultrapassar o juízo de admissibilidade
recursal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RODEMAQ PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA, ROSALINO MILKIEWICZ e ANGELITA PLAZITO (RODEMAQ e outros) contra
decisão monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica a um
dos fundamentos de inadmissibilidade
).
(Súmula 83/STJ
A decisão agravada foi posteriormente complementada por acórdão que
rejeitou embargos de declaração.
O agravo interno foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa
Catarina. A parte agravada é a COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICOOB MAXICRÉDITO (SICOOB MAXICRÉDITO)
(e-STJ, fls.
e
).
840/841
863/867
Nas razões do recurso, RODEMAQ e outros apontaram
cabimento do
(1)
agravo interno com fundamento no
do CPC, por se insurgirem contra decisão
art. 1.021
monocrática da Presidência;
tempestividade, em razão do prazo em dobro
(2)
conferido à Defensoria Pública pelo
do CPC,
I, da Lei Complementar
art. 186
art. 128,
n.o
e
I, da Lei Complementar Estadual n.o
;
existência de
80/1994
art. 46,
575/2012 (3)
impugnação específica ao óbice da
no agravo do
do CPC,
Súmula 83/STJ
art. 1.042
com tópico próprio a respeito, indicando que precedente isolado não seria suficiente
para atrair a súmula; e
necessidade de reforma da decisão monocrática para que
(4)
seja analisado o argumento sobre a insuficiência de precedente isolado e, superada a
admissibilidade, que se conheça do agravo interposto no Tribunal estadual (e-STJ, fls.
863-868).
Não houve apresentação de contraminuta por SICOOB Maxicrédito (e-STJ,
fl. 872).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56227950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:12
Código de Controle do Documento: 2abaab84-6ec3-4937-8ee6-b0718cda8cc7

O agravo interno não comporta provimento.
A decisão agravada, proferida pela Presidência desta Corte, não conheceu
do agravo em recurso especial ao verificar que RODEMAQ e outros deixaram de
impugnar especificamente o óbice da
, o que atrai a incidência do
Súmula 83/STJ
do Código de Processo Civil e, por analogia, da
.
art. 932, inciso III,
Súmula 182/STJ
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a decisão que inadmite o
recurso especial constitui ato de dispositivo único, devendo o agravante atacar todos
os fundamentos nela consignados.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL
A QUO . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO
.
AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO
.
SÚMULA

TRÁFICO
7/STJ.
PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO POR
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
. AUSÊNCIA DO
SÚMULA 83/STJ
NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS
APONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A
decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar
especificamente, nas razões do agravo, a incidência de óbice
ventilado pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial. 2 . A falta
de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso
especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
3. Nas razões do agravo
Superior.
em recurso especial, a parte
agravante deixou de apresentar impugnação específica em relação
aos entraves apontados pelo Tribunal de origem na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, repetindo toda a argumentação
apresentada no próprio recurso especial . 4. Como tem
reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões
que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da
5 . Nas razões
controvérsia.
do presente regimental, o ora agravante também não infirmou o
fundamento da decisão ora agravada. 6. A incidência da Súmula
se faz novamente presente. 7 . Ainda que assim não fosse, a
182/STJ
firme jurisprudência do STJ assinala que cabe ao aplicador da lei, na
instância ordinária, analisar a existência de provas suficientes para
embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, sendo
Documento eletrônico VDA56227950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:12
Código de Controle do Documento: 2abaab84-6ec3-4937-8ee6-b0718cda8cc7

inviável, em sede de recurso especial, rediscutir a suficiência
probatória
para
a
condenação
)
(
(Súmula
7/STJ
AgRg
no
, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
REsp 1.716.998/RN
MOURA, Sexta Turma, DJe
grifei). A alteração do
16/5/2018,
entendimento do acórdão recorrido, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial . 8. É de sabença comum que a condenação do réu pelo
crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento da figura
do tráfico privilegiado. 9. No presente caso, havendo condenação pelo
delito do art . 35 da
, não há qualquer
Lei n. 11.343/2006
ilegalidade no
afastamento do referido benefício. Portanto, a pretensão recursal não
haveria de prosperar, uma vez que incidente na espécie a Súmula n.
de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c
83/STJ,
do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ.
Gize-se, também, que a
não está condicionada à
Súmula 83/STJ
existência de precedente submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está
no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (AgInt no
, Rel.
AREsp 1585383/SC
Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe
. 10 . Por fim, não obstante a
07/05/2020)
interposição do recurso
especial fundado em dissídio jurisprudencial, o recorrente não realizou
o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, limitando-se a
transcrever trecho do acórdão recorrido e a ementa do acórdão tido
como paradigma. Como é cediço na jurisprudência desta Corte
Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea
c do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de
evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo
insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no
§ 1o, do Regimento Interno do
art. 255,
Superior Tribunal de Justiça e
do art . 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não
demonstrada. 11 . Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp
Relator Ministro
2.458.142/SP,
REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Julgamento:
QUINTA TURMA, DJe
6/2/2024,

14/2/2024 – sem destaque no original)

No caso em julgamento, verifica-se que, embora a Defensoria Pública tenha
formalmente criado um tópico para discutir a
, sua argumentação
Súmula 83/STJ
limitou-se a sustentar que o precedente citado pelo Tribunal Catarinense
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze) seria um "precedente
(REsp 1.912.281/AC
isolado" e insuficiente para configurar entendimento pacificado.
Ocorre que, para afastar a
, não basta questionar a
Súmula 83/STJ
quantidade de precedentes, mas sim demonstrar que o entendimento jurídico ali
contido foi superado ou que o caso concreto possui nuances fáticas que o distinguem
do paradigma. No precedente mencionado, esta Terceira Turma decidiu que a
procedência dos embargos do devedor para reconhecer apenas a nulidade de ato
processual, sem extinguir a execução, não justifica a condenação imediata em
honorários, pois o assistido ainda não se sagrou vencedor da lide.
Documento eletrônico VDA56227950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:12
Código de Controle do Documento: 2abaab84-6ec3-4937-8ee6-b0718cda8cc7

A propósito:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N .
INCIDÊNCIA DA
83/STJ.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
SÚMULA N. 182/STJ
A demonstração da inaplicabilidade da
requer a
Súmula 83/STJ
apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
"Dispositivos
que evidenciem divergência jurisprudencial no STJ.
relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
I . Jurisprudência
art. 932,
art. 253,
relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel . Min.
AREsp n. 2.808.614/SC
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.18.02 .2025; STJ,
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.802.350/DF
Turma, julgado em
DJEN de
.
11/2/2025,
17/2/2025
(AgRg no AREsp
Relator Ministro JOEL ILAN
2.751.789/SP,
PACIORNIK, Julgamento:
QUINTA TURMA, DJEN
22/4/2025,
29/4/2025)

A argumentação apresentada não infirmou concretamente o fundamento
jurídico adotado pelo Tribunal
, não demonstrando a existência de decisões
a quo
contemporâneas em sentido contrário. Dessa forma, RODEMAQ e outros
descumpriram o ônus da dialeticidade recursal. A jurisprudência da Corte Especial
deste STJ é firme no sentido de que a decisão de inadmissibilidade é um bloco
unitário. Como consequência, a falha na impugnação de um único fundamento
autônomo impede o conhecimento do recurso.
Ressalte-se que a atuação da Defensoria Pública, conquanto digna de
proteção processual especial, não exime a parte do cumprimento dos pressupostos
extrínsecos de admissibilidade recursal. A prerrogativa processual da Defensoria
Pública não afasta o dever de observância dos pressupostos de admissibilidade
recursal. A exigência de impugnação específica não constitui formalismo excessivo,
mas instrumento de otimização da prestação jurisdicional e respeito ao devido
processo legal.
Dessa forma, a decisão da Presidência deve ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA56227950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:12
Código de Controle do Documento: 2abaab84-6ec3-4937-8ee6-b0718cda8cc7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.721.870 / SC
Número Registro: 2024/0300583-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50106303520208240018
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODEMAQ PECAS E SERVICOS LTDA
AGRAVANTE : ROSALINO MILKIEWICZ
AGRAVANTE : ANGELITA PLAZITO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADO : GUSTAVO HENRIQUE ANDREATTA COSTELLA - SC017850
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODEMAQ PECAS E SERVICOS LTDA
AGRAVANTE : ROSALINO MILKIEWICZ
AGRAVANTE : ANGELITA PLAZITO
Documento eletrônico VDA56425755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:48
Código de Controle do Documento: d201e891-2a62-45fb-a3ae-c258bdf595db

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO
ADVOGADO : GUSTAVO HENRIQUE ANDREATTA COSTELLA - SC017850
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:48
Código de Controle do Documento: d201e891-2a62-45fb-a3ae-c258bdf595db